Tribunal: TJDFT
Processo: 0735039-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735039-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MASSA FALIDA DE SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL SA (ID 23970305) em face da r. sentença proferida na Ação de Conhecimento ajuizada por MASSA FALIDA DE SS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 23971013). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso que não merece conhecimento ante ausência de pressuposto recursal de admissibilidade: regularidade de representação processual. Conforme previsto nos arts. 103 e 104 do CPC, a parte deve ser representada por advogado regularmente constituído. Não consta dos autos procuração ou substabelecimento, outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo - Dr. RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. Percebida referida irregularidade de representação processual, apelante que, nos termos dos arts. 103 e 104 do CPC/2015, foi intimado para sanar o vício (ID 24206114). Quedou-se inerte (ID 24471629), razão por que, nos termos do art. 76, § 2o, I do CPC, impositivo o não conhecimento do recurso. Por oportuno, a doutrina de Fredie Didier e Leonardo Carneiro: “Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe "a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se". ( ). O recurso deve ser subscrito por quem tenha capacidade postulatória. Mesmo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em que se confere à própria parte a capacidade postulatória, o recurso há de ser subscrito por advogado. Na verdade, o advogado, no recurso, representa a parte, devendo, então, exibir a procuração. Não havendo procuração, deve-se aplicar o art. 76, §2°, do CPC para que o advogado regularize a representação, sob pena de não ser admitido o recurso. A regra vale para qualquer instância, como expressamente determina o §2° do art. 76 do CPC” (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. reform., Salvador: Juspodivm, 2016. p. 124. v.3) No mesmo sentido, este Tribunal: "CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCURADOR. RENÚNCIA AO MANDATO. DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. ART. 475, CC. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ. 1. Após a comunicação da renúncia do mandato do procurador, a construtora/apelante foi intimada a regularizar sua representação processual no endereço declinado nos autos, sendo frustradas as intimações por via postal e por oficial de justiça; 2. A parte tem o dever de manter atualizado o seu endereço, nos termos do art. 77, inciso V, CPC, de forma que presume-se efetivada a intimação recebida no endereço constante dos autos (precedentes); 3. Não atendida a determinação para regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, o art. 76, § 2o, CPC, determina que o Relator não conheça do recurso, se a parte é recorrente, e determine o desentranhamento das contrarrazões, se a parte é recorrida. 4. O simples fato do consumidor ajuizar a ação após averbação do habite-se e estando o imóvel disponível para o adquirente não descaracteriza o inadimplemento contratual da construtora, apto à rescisão do contrato; 5. O Código Civil conferiu à parte a faculdade de escolher entre a resolução contratual - na modalidade rescisão - ou o cumprimento da obrigação, não competindo ao juiz substituir sua declaração de vontade; 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que é vedada a cumulação de lucros cessantes com a cláusula penal moratória, conforme o tem 970. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido.Unânime” (Acórdão 1228981, 00223551020158070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. APELAÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 76, § 2o, do CPC, traz expressa a ordem de que, descumprida a determinação para que o recorrente venha a sanar o vício detectado de incapacidade processual ou de irregularidade de representação da parte, deve o relator não conhecer do recurso. 2. Tendo sido conferido prazo a parte recorrente para que fosse cumprida a determinação de regularização processual e, essa, apresentando nova documentação, não tendo atendido ao estabelecido, resta revelada a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJDFT. Acórdão 1081682, 20170110094838APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 15/3/2018. Pág.: 276/281) O § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que o Tribunal, ao julgar o recurso, deverá majorar os honorários fixados anteriormente. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça definiu que majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (Enunciado Administrativo número 7 do STJ); b) que a verba honorária sucumbencial seja devida no feito em que interposto o recurso desde a origem; c) que a conclusão do julgamento seja pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Por outro lado, não haverá fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; assim como no caso de terem sido atingidos anteriormente os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015 (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017; EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017). Apelação não conhecida interposta contra sentença publicada após a vigência do CPC/2015, cabível fixação de honorários recursais. Majoro os honorários da sucumbência originária em 1% (um por cento). Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 76, § 2o, I e 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Honorários advocatícios majorados em grau recursal para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa. Partes alertadas de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora